Tribunal: TJDFT
Processo: 0745751-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. CCS-BACEN. CABÍVEL. CENSEC. CRC-JUD. INCABÍVEL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
2. As relações de instituições financeiras com seus clientes constam no cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional junto ao Banco Central (CCS-BACEN). Essas informações podem permitir que sejam localizados bens dos devedores, sendo razoável a realização da pesquisa. Precedentes.
3. É possível a realização de consultas públicas no site da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, que gerencia banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país.
3.1. Assim, eventual alegação de possível acesso limitado ao Poder Judiciário, depende de demonstração de que o agravante já realizou a consulta pública.
4. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD) pode ser acessado diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos, na forma do art. 241 do Provimento CNJ 149/2023.
4.1. Considerando que o agravante consegue, por si só, acesso ao CRC-JUD para buscar as informações pretendidas, mostra-se desnecessária a intervenção do Judiciário.
5. Recurso conhecimento e parcialmente provido. Decisão reformada.